Tribunal: STF
Processo: ARE 1023808
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-17
Data de publicação: 2018-08-17

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Vantagem oriunda da distribuição dos recursos do Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Administrativos Fazendários – FASAF. Caráter geral da extensão. Extensão a inativos e pensionistas. Possibilidade. Aplicação do tema 153 da repercussão geral. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.